Tribunal: TJPA
Processo: 0033009-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033009-39.2012.8.14.0301
APELANTE: M A P COM REP E PREST DE SERVICOS LTDA - ME

APELADO: CARMELITA ALVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE PROCESSUAL DEFERIDA À RECORRENTE EM VIRTUDE DA PROVA DA SITUAÇÃO ATUAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481, STJ. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CONFIGURADO ATRASO em demasia NA ENTREGA DOS MÓVEIS ADQUIRIDOS. não comprovação de que a apelada tinha ciência que a demora decorreu de SUBSTITUIÇÃO de peças avariadas. dano moral. culpa exclusiva de terceiro não evidenciada. razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na origem. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. recurso conhecido E DESPROVIDO à unanimidade.

1.

Estando devidamente comprovada a situação atual de hipossuficiência da empresa recorrente, a gratuidade processual deve ser deferida e, por via de consequência, conhecido o Recurso de Apelação. Inteligência da Súmula 481, STJ.

2.

O inconformismo da apelante reside em justificar o descumprimento contratual com base nas péssimas condições das estradas que, durante o transporte, danificavam as peças que compunham os módulos dos planejados e que, por isso, elas deveriam ser trocadas e que a apelada tinha conhecimento, no entanto, tal alegação não encontrou respaldo na prova produzida nos autos, vez que os e-mails trocados nada mencionam sobre a suposta substituição.

3.

No que diz respeito à condenação em dano moral, igualmente não restou comprovada a tese de culpa exclusiva de terceiro, não sendo razoável descaracterizar o abalo sofrido pela recorrida em virtude da localização da empresa que efetua as trocas das peças avariadas ser em outro Estado da Federação.

4.

Com relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na origem não há o que modificar, vez que compatível com precedentes deste Tribunal em situação análoga.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por M A P COM REP E PREST DE SERVIÇOS LTDA - ME em face de sentença proferida nos autos da ação de ordinária de obrigação de fazer c/c danos morais, tramitada na 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda aforada por CARMELITA ALVES BARROS contra a ora recorrente.

Na exordial, narra a autora que em 08/10/2011 firmou com a demandada contrato de compra e venda de mercadorias e prestação de serviços, cujo objeto era comercialização e instalação de móveis planejados, complementos, eletrodomésticos para sua residência, no valor total de R$181.921,53 (cento e oitenta e um mi, novecentos e vinte um reais e cinquenta e três centavos). Segue afirmando que, embora tenha cumprindo rigorosamente com o pagamento das parcelas estabelecidas no contrato, a requerida não entregou todo o material, nem tampouco concluiu a instalação dos móveis, sendo que o prazo previsto na avença era de sessenta dias úteis a contar da assinatura do projeto executivo, o qual ocorreu em 08/10/2011, ou seja, o prazo se encerrou em 30/12/2011. Depois de inúmeras tentativas em receber alguma satisfação e decorrido quatro meses de atraso, apenas uma parte das peças que compõem os bens adquiridos foi entregue, não tendo o serviço de montagem sido concluído. Diz que esses acontecimentos lhe geraram aborrecimentos e frustrações, tendo ficado impossibilitada de usufruir e desfrutar plenamente de seu novo lar, inclusive a festa de final de ano.

Com base nessa argumentação, postulou a condenação da empresa ré na obrigação de fazer e entregar o que foi contratado no prazo de trinta dias mais indenização por danos morais. Alternativamente, requereu a declaração da rescisão do contrato, com determinação da devolução dos valores pagos pela autora.

Em decisão inicial, o juízo singular deferiu a liminar determinando que a demandada, no prazo de trinta dias, cumprisse a entrega e instalação dos bens móveis nos termos do contrato, sob pena de multa diárias no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$100.000,00 (cem mil reais).

Após a citação, a ré apresentou contestação alegando que, no caso em questão, não havia que se falar em atraso, vez que o prazo para entrega dos produtos não se iniciou na data de assinatura do contrato e sim na do Projeto Executivo, o que foi assinado em data posterior. Questionou o pedido alternativo de rescisão contratual, pois em nenhum momento se recusou a cumprir a obrigação pela qual se responsabilizou. Com relação aos danos morais, arguiu que eles não foram efetivamente demonstrados e, ainda, que houvesse atraso na entrega dos móveis, este não poderia embasar uma indenização por dano moral, posto que um atraso ínfimo não é suficiente para causar profundo sofrimento e dor na vítima.

Em petição datada de 30/04/2013, a requerida informa que a liminar foi em grande parte cumprida, restando apenas alguns produtos pendentes para conclusão que necessitaram de assistência técnica e, por conta disso, requereu dilação de prazo para cumprimento integral da tutela antecipada.

Instada a se manifestar sobre a contestação, a autora refutou os argumentos da contestação e postulou a procedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Em audiência (ID 2088288 – pág. 01 e 02), a conciliação não foi possível, tendo o juízo singular fixado os pontos controvertidos da lide e designado audiência de instrução e julgamento, na qual foi colhido depoimento pessoa da requerente e dispensada a oitiva da testemunha arrolada pela autora (ID 2088291).

Em seguida o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Por palavras outras, verifico que procedem a argumentação fática, bem como a jurídica da autora. Esta alega e prova o dever da ré.

Por outra parte, verifico que a demandada não se desincumbiu a contento, de provar fato, impeditivo, modificativo, extintivo, isto é, obstativo do direito da autora.

Analisando-se minuciosamente os autos, observa-se que, apesar da reclamada alegar que não houve atraso em razão de a contagem do prazo de entrega de 60 (sessenta) dias haver se iniciado apenas da assinatura do Projeto Executivo (momento posterior à assinatura do contrato, em 08/10/2011), em nenhum momento especificou exatamente que dia foi esse. Ora, a reclamada teria plenas condições de informar essa data, bem como de juntar aos autos o documento relativo ao dito Projeto Executivo, onde certamente constaria (ou deveria constar) a data de sua assinatura, visto que documento essencial à prova dos autos, pois delimitaria a data final máxima para entrega tempestiva dos móveis, o que demonstraria cabalmente a veracidade de suas afirmações.

Com efeito, caberia à reclamada provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e como não o fez em relação à acusação autoral de que houve descumprimento contratual em virtude de atraso, este juízo conclui pela efetiva existência de atraso no cumprimento de suas obrigações, fato que merece ser indenizado, por ser violador do contrato firmado entre as partes.

Ora, se nem com a determinação judicial de fls. 110, cominando inclusive astreintes, a reclamada conseguiu atender ao prazo de entrega que lhe foi concedido por este juízo, tendo que postular por dilação de prazo (vide petição de fls. 156), o que dirá na esfera extrajudicial, o que só corrobora a conclusão deste juízo de que no presente caso houve efetivamente um atraso substancial e desarrazoado no cumprimento de suas obrigações.

Ademais, verifica-se, da petição de fls. 156, datada de 30/04/2013, que a reclamada afirmou que a tutela antecipada havia sido cumprida em grande parte, mas que ainda havia algumas pendências. A própria reclamada confessou, portanto, que em meados de 2013, portanto mais de 1 (um) ano depois do prazo final para entrega dos móveis prometidos, ainda estava faltosa com suas obrigações contratuais, consoante se vê do check list de fls. 162, o que demonstra claramente o ilícito de inadimplemento contratual por parte da ré, devendo incorrer na regra do artigo 927 do Código Civil.

Outrossim, importante ressaltar que não pode a reclamada descumprir os prazos aos quais voluntariamente se obrigou imputando culpa à distância de sua fábrica ou à precariedade das estradas brasileiras. Ora, se já sabe de todas essas intempéries, e da dependência de terceiros, então que estipule um prazo maior para entrega de seus móveis, bem como faça prever em seus contratos todos os possíveis imprevistos que o transporte dos móveis pode sofrer, deixando assim, seus clientes cientes do lapso temporal realmente necessário, possibilitando maior clareza aos termos de seus contratos, sem gerar expectativas irreais em seus clientes.

Observa-se ainda, que a reclamada foi intimada em 12/04/2013 da decisão que deferiu a tutela antecipada, logo teria até 14/05/2013 para cumpri-la, mas não há nos autos prova de que o fez. Há apenas comprovação de que em 30/04/2013 (data da petição de fls. 156) ainda não havia atendido integralmente ao decisum, tanto que postulou por dilação de prazo.

Assim, no que tange ao pedido de dano moral, e em decorrência do inadmissível atraso descrito exaustivamente supra, a conduta da ré destoa dos parâmetros mínimos de razoabilidade e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, gerando lesão a direito da personalidade. Por essa razão é que é devida a indenização por danos morais à reclamante.

(...)

Nesse norte, penso que é justo e razoável a fixação dos danos morais no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos vigentes à época desta condenação.

Por fim, no que concerne ao pedido autoral de obrigação de fazer, este perdeu seu objeto, visto que todos os móveis foram entregues e instalados na residência da autora no decorrer da duração do processo, ainda que de forma substancialmente atrasada, conforme admitido pela reclamante em suas razões finais de fls. 202, quando afirmou que os serviços a cargo da parte ré foram finalizados em 19/07/2013.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para CONDENAR a parte requerida:

- Ao pagamento de indenização a título de danos morais à parte autora, no valor
equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC a partir da data de seu arbitramento (Súmula STJ 362), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
.

- CONDENAR, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte contrária (Súmula 326, STJ), que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)”

Inconformada, a demandada interpôs o presente recurso de apelação requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade processual. No mérito, aduziu ter cumprido com todos os seus deveres contratuais, notificando e informando a apelada sobre os atrasos e trocas de modulados, demonstrando respeito e atenção para com o cliente. Defende ser aceitável atrasos e problemas referentes a objetos e serviços, ainda mais quando existem terceiros envolvidos, pois
algumas peças vieram com avarias devido às péssimas condições das estradas e, quando isso ocorre, é necessária a substituição, o que demora mais tempo, pois elas precisam ser reenviadas para nova confecção
. Argui não ter agido com dolo ou má-fé que viesse a causar dano à apelada, posto que os fatos narrados decorreram de culpa exclusiva de terceiros já que a fabricação das peças ocorre em outro Estado e por empresa diversa. Alternativamente, requerer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos da exordial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Atento ao requerimento de gratuidade processual formulado pela apelante, determinei a apresentação da documentação apta a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência que justificasse a concessão do benefício pretendido, o que foi cumprido no ID 2539780.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 04 de novembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Considerando ser o preparo requisito de admissibilidade recursal, cumpre analisar o pedido de gratuidade processual formulado pela apelante.

Para embasar o pleito, a recorrente alega ter encerrado suas atividades há alguns anos e, por isso, não dispõe de capital para pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sabe-se que para as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, façam jus ao benefício da justiça gratuita, é necessária a comprovação inequívoca de insuficiência financeira para arcar com os encargos processuais (Súmula 481, STJ).

No caso em exame, a apelante apresentou as seguintes provas de sua hipossuficiência:
1)
situação cadastral da Receita Federal comprovando a situação de inapta (ID 2539782); 2) determinação judicial oriunda da 3ª Vara do Trabalho de Belém afirmando não ter localizados bens em nome da empresa (ID 2539781); 3) feitos executivos federais e estaduais atestando débitos fiscais que estão sendo perseguidos (ID 2539783, 2539784, 2539785) e 4) extrato de consulta do SERASA indicando vários protestos sofridos por seus credores (ID 25397866).

Diante de tal quadro, evidente a prejudicada situação financeira da empresa recorrente, caracterizando-se sua hipossuficiência, de modo que
defiro
o pedido de concessão da gratuidade processual.

Assim, tendo sido acolhida a gratuidade processual à apelante e estando tempestivo o recurso, estão presentes os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual conheço da apelação
.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que julgou procedente os requerimentos formulados na inicial, condenando-lhe ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o valor equivalente a 5 (cinco) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC a partir da data de seu arbitramento, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em seu recurso, o inconformismo girou em torno da razoabilidade e aceitabilidade do atraso na entrega e instalação dos móveis planejados, vez que algumas peças vieram com avarias devido às péssimas condições das estradas e, quando isso ocorre, é necessária a substituição, o que demora mais tempo, pois elas precisam ser reenviadas para nova confecção e que a apelada estava ciente. Além disso, argumentou inexistência de dano moral a ser ressarcido dado que a situação experimentada pela autora foi decorrente de culpa exclusiva de terceiro, já que a fabricação das peças ocorre em outro Estado e por empresa diversa.

Adianto que o apelo não comporta provimento.

Pois bem. Versa a lide sobre pedido de indenização por danos morais em razão do longo atraso na entrega dos móveis planejados adquiridos pela autora.

A presente demanda deve ser analisada de acordo com as regras estipuladas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato firmado entre as partes teve como objeto o fornecimento de móveis planejados, englobando a elaboração do projeto, entrega, instalação e montagem dos respectivos bens na residência da autora.

Consoante se depreende dos autos, o prazo para entrega e instalação dos móveis deveria ocorrer no prazo de sessenta dias úteis a contar da assinatura do projeto executivo, no entanto, tal data não restou definida nos autos, conforme afirmado pelo juízo singular, vez que a apelante não acostou referido projeto nos autos, ônus que lhe competia por força do art. 14 do CDC.

O atraso em si é ponto incontroverso, posto que a própria recorrente o admite e, inclusive, no recurso de apelação nada questionou, logo a conclusão do juízo de primeira instância quanto ao atraso de mais de um depois do prazo final para entrega dos móveis prometidos transitou em julgado. Em seu recurso, a apelante apenas tenta justificar o descumprimento contratual com base nas péssimas condições das estradas que, durante o transporte, danificavam as peças e que, por isso, elas deveriam ser trocadas. Ocorre que tal alegação não encontra respaldo na prova produzida nos autos, vez que os e-mails acostados pela apelante (ID 2088283 – pág. 25 a 27) nada mencionam acerca das alegadas avarias nas peças e consequente substituição.

No que diz respeito à condenação em dano moral, cumpre destacar que a tese defendida pela recorrente para afastar a condenação que lhe foi imposta residiu na culpa exclusiva de terceiro em virtude das peças serem fabricadas por outra empresa localizada no Rio Grande do Sul. Ora, como já afirmado pelo juízo singular, não seria razoável descaracterizar o abalo sofrido pela autora em virtude da localização da empresa que efetua as trocas das peças avariadas ser em outro estado da federação, já que competiria à empresa apelante fazer constar no contrato tal dificuldade e possível implicação no prazo de entrega dos bens adquiridos, o que não ocorreu no caso em tela, tanto, que conforme visto, no e-mails trocados com a autora não há menção alguma da demora em virtude desse fato.

Ainda que a apelante não tenha reproduzido na apelação o argumento levantado na contestação de falta de comprovação dos danos morais sofridos pela autora, entendo que eles estão suficientemente demonstrados nos autos pois a demora na entrega e instalação dos móveis planejados, mais de um ano após o encerramento do prazo final, sem justificativa plausível, supera o mero aborrecimento, vez que impôs à apelada longa privação da fruição dos bens adquiridos, a ponto de ter de buscar a tutela jurisdicional para exigir o cumprimento regular do contrato.

Por fim, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve ser fixada em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral - AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG - 2013/0201056-0, 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

Na linha do exposto, a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, cinco salários mínimos, deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência
[1]
sobre o tema

no âmbito desta Corte de Justiça, não havendo razões para modificar a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, contudo,
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença guerreada.

Com base no art. 85, §11 do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários fixados na origem, contudo fica suspensa sua exigibilidade em virtude do apelante ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
2015.01812172-55, 146.433, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA,
Ó
rg
ã
o Julgador 1
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-21, Publicado em 2015-05-27;

Belém, 01/12/2020